Tribunal: TJDFT
Processo: 0751039-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Citação por edital. Impenhorabilidade de verba salarial. Mitigação. Renovação de pesquisa sisbajud. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos via sistema Sisbajud, sob fundamento de impenhorabilidade da remuneração da executada, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada sem tentativa específica no domicílio funcional da servidora pública; e (ii) estabelecer se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos da parte agravada, mediante renovação da pesquisa patrimonial no sistema Sisbajud.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências exaustivas e infrutíferas para localização da parte. Preliminar rejeitada.
4. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
5. Esgotados outros meios razoáveis de satisfação da dívida, remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 76, parágrafo único; CPC; arts. 239, 280 e 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0721069-07.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17/7/2025; TJDFT, AGI 0701415-97.2025.8.07.9000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 3/7/2025.